Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AÇÃO POPULAR. PREGÃO ELETRÔNICO. LESIVIDADE E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Se inexistem nos autos elementos acerca da lesividade aos cofres públicos ou da ilegalidade do ato que se pretende invalidar, julga-se improcedente o pedido formulado em Ação Popular com vistas a suspender pregão eletrônico.

2. Remessa necessária desprovida.